Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO ADQUIRENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. CONTRATO POSTERIOR A LEI DO DISTRATO. 13.786/2018. MULTA DE 50% PARA O ADQUIRENTE. MULTA DE 10% PARA O VENDEDOR/INCORPORADOR. CLÁUSULA ABUSIVA. OBRIGAÇÕES DESPROPORCIONAIS. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a multa aplicada por Embargos de Declaração protelatórios quando não caracterizado o intuito de postergar a marcha processual, sem fundamentação minimamente razoável, sob pena de se obstar o direito à ampla defesa da parte.
2. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Tema em Recurso Repetitivo n. 948 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1 Na hipótese, havendo comprovação da ciência inequívoca do adquirente no sentido de parte do valor pago no sinal ser destinado à comissão de corretagem, não há como se reconhecer sua restituição.
3. É certo que a Lei 13.786/2018 tem aplicabilidade plena e imediata e há possibilidade de um contrato prever multa em até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos. Contudo, sua aplicação na realização de um contrato consumerista não pode criar situações desproporcionais sem justificativa plausível, atribuindo ônus desproporcionais para os contraentes e colocando o consumidor em desvantagem excessiva perante o vendedor. 3.1 Multa contratual de 50% (cinquenta por cento) em caso de rescisão pela adquirente e 10% (dez por cento) em caso de rescisão pela incorporadora. Abusividade, inexistência de paridade.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, e considerando que a rescisão administrativa não foi possível ante a divergência entre as partes, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da Citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Deixo de aplicar o entendimento referente ao Tema 1.002 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o contrato foi firmado após a Lei do Distrato.
5. O princípio da causalidade, o qual prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação, é excepcional somente sendo aplicável quando incabível o princípio da sucumbência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.